Tribunal: CARF
Processo: 10469.725214/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725214/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
GILENO AUGUSTO MENESES CABRAL FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2009, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725214/2011-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725214/2011-18

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/9, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (INSS)
decorrente de ação judicial no valor de R$ 129.104,18. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF de R$ 3.873,13.
Em impugnação apresentada às fls. 2/3, o contribuinte alega que arcou com os
honorários advocatícios no montante de R$ 30.143,97, não excluídos do lançamento. Pede a
adequação do cálculo do débito reclamado.
A DRJ/BHE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 02-53.574
de fls. 39/40, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Comprovado que os honorários advocatícios pagos já foram excluídos dos rendimentos
recebidos acumuladamente lançados, descabe excluí-los em duplicidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que a autoridade lançadora efetuou a
revisão do lançamento (fls. 24/25), indeferindo a exclusão pleiteada, eis que os honorários
advocatícios pagos não estão incluídos nos créditos informados em DIRF pela CEF, em
conformidade com os documentos apresentados pelo contribuinte. Cientificado da revisão, o
interessado não voltou a se manifestar.
Cientificado do Acórdão em 14/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 43), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 14/4/14, fls. 47, que contém, em síntese:
Informa que o montante recebido totalizou R$ 159.248,15, no qual está incluído a
parcela paga de honorários advocatícios, que, por força contratual, foi efetivado o desconto pelo
próprio agente pagador (CEF).
Diz o valor foi recebido por precatório e que já existe instrução no âmbito da
Receita Federal orientando que não deve haver a cobrança, pois se trata de parcelas que não
sofreriam tributação se pagas nas épocas devidas.
Requer seja modificado o acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725214/2011-18

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O recorrente insiste na tese de exclusão do valor pago ao advogado. Informa que
recebeu o valor total de R$ 159.248,15 e que pagou honorários advocatícios no montante de R$
30.143,97.
Diante dos valores informados pelo contribuinte, o rendimento tributável é de R$
129.104,18, exatamente o apurado pela fiscalização, conforme Notificação de Lançamento, fl. 7.
Como se vê, o valor pago ao advogado já foi excluído pela fiscalização quando do
lançamento, não cabendo nova exclusão, conforme suficientemente esclarecido no acórdão
recorrido.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão, afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2009, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.003 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725214/2011-18

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2009, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital